Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), IVANI BERNARDES BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 878.143.159-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES RUBENS).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não serve para comprovar a mora.

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
(RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S. A,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1016862-06.2020.8.11.0015, ajuizada em face de
IVANI BERNARDES B. OLIVEIRA
, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por entender que a mora não estava comprovada.

Para tanto, aduz o agravante, que a inicial foi devidamente instruída, com a juntada dos documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a constituição em mora do agravado, na forma estabelecida em lei.

Alega que, apesar de ter atendido os requisitos previstos em lei, o Juízo de origem, de forma equivocada, não concedeu o pedido liminar, por entender que não restou demonstrada a mora do devedor.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente se insurge em face da decisão de base, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo apreendido, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Consoante se infere dos autos, houve o preenchimento dos requisitos que permitem o deferimento da busca e apreensão do veículo, nos precisos termos do artigo 3o do Decreto-Lei de no 911/69, com a devida constituição em mora do devedor, por meia da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do autor.

A notificação encaminhada no correto endereço do autor foi devolvida em razão da ausência do morador, apesar de os correios terem procedido com 3 tentativas de entrega no endereço.

Aliás, o endereço que consta na postagem é o mesmo do contrato firmado entre as partes, conforme atenta leitura do documento no id no 43605059, não havendo que se falar em incorreção por parte da instituição financeira recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Com tais considerações, deve ser reformada a decisão de base para determinar a busca em apreensão do veículo, em favor do proprietário fiduciário, ora recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, considerou que “
a notificação de Id no. 43605056 não foi entregue no endereço do devedor, retornando com a informação: ausente. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69”
(id no 46931123, pág. 1, 1o grau).

O agravante alega que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida pelo motivo “ausente”, é suficiente para comprovar a mora.

A relatora deu provimento ao Recurso para “
reformar a decisão de base e determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial”.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura nele constante seja do próprio destinatário.

Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal;
basta o envio ao local mencionado na avença
com o devido recebimento.

No caso, embora na correspondência tenha constado corretamente o endereço assinalado no contrato, não foi entregue pelo Correio pelo motivo “ausente” (Id 43605056, pág. 3, 1o grau).

Diante disso, tinha de ser providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Logo, não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Aliás, em recente julgado, o STJ consignou que “
nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva,
exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
”.

(RECURSO ESPECIAL n. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 25/02/2021).

No mesmo sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
”. (REsp 1848836/RS, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

E mais: REsp 1899506 RS (2020/0261832-6), relator ministro Raul Araújo, publicado em 08-02-2021.

Julgados recentes desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento
”. (N.U

1001562-14.2020.8.11.0044, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/06/2021,
publicado no

DJE de 11/06/2021
).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO AUSENTE – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Ausente”, não houve o posterior protesto do devedor
”. (N.U 1003569-77.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2021,
publicado no

DJE de 17/05/2021
).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021)
”. (N.U 1004281-67.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021,
publicado no DJE de 29/04/2021
).

Deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO DO DEVEDOR -
A.R. DEVOLVIDO - DEVEDOR AUSENTE - MORA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "ausente", verifica-se que não foi caracterizada a mora
”. (N.U 1024570-55.2020.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/03/2021,
publicado no DJE de 18/03/2021
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – MORA NÃO CONFIGURADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).

(TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)
”. (N.U 1006240-73.2021.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021,
publicado no DJE de 06/07/2021
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por A.R, no endereço do contrato, retornou com o motivo “ausente”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, que não foi devidamente comprovado nos autos
”. (N.U 1002528-75.2021.8.11.0000, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021,
publicado no DJE de 28/05/2021
).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Com isso, revogo a liminar de id n. 75215969, pág. 2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021